Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-55.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002721-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Revisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA - CPF: 957.117.755-53 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), L. L. S. S. (APELADO), INGRIDY SANTOS SILVA (APELADO), IRACEMA DA SILVA SANTOS - CPF: 970.830.975-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), IRACEMA DA SILVA SANTOS - CPF: 970.830.975-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA ANULADA, RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS APELADAS – DEMANDADA INCAPAZ – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DIREITO INDISPONÍVEL – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de ação movida em face de menor incapaz
, ante a ausência de manifestação sua no feito, embora realizada regular citação na pessoa da genitora, que a representa legalmente, deveria ter-lhe sido nomeado curador especial, para fins de proteção de seu integral interesse,
de modo que a
anulação da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002721-55.2019.8.11.0002

APELANTE:

CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA

APELADOS:

L. L. S. S. E INGRIDY SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
José Antonio Bezerra Filho
, lançada nos autos da ação de alimentos ajuizada em face de
INGRIDY SANTOS SILVA
e
L. L. S. S.,
esta representada por sua genitora
IRACEMA DA SILVA SANTOS

que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para
manter o valor dos alimentos nos moldes fixados em favor de
LETICIA LETIELY SANTOS SILVA
; exonerando

o requerente, em contrapartida, da verba alimentar em prol de
INGRIDY YASMIN SANTOS SILVA.

Ainda, condenou as requeridas
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 5% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do

artigo 85, § 2o, do CPC
; suspensa a cobrança, eis que deferida a AJG, conforme

artigo 98, §3o, do CPC
.

O apelante em suas razões recursais se insurge quanto

a parte da sentença que

manteve o mesmo percentual de alimentos outrora concedido a requerida LETICIA LETIELY SANTOS SILVA ora apelada, afirmando que esta não deve prevalecer porquanto houve alteração de sua situação financeira, devendo ser os alimentos reduzidos.

Aduz que, “
as requeridas foram devidamente intimadas de todos os atos processuais da presente ação, contudo, mantiveram INERTES, pois não apresentaram defesa, manifestação, tampouco compareceram na audiência de conciliação e instrução”,
sustentando que
“os pedidos do recorrente devem ser deferidos por esta justiça nos termos requeridos pelo apelante os pedidos do recorrente devem ser deferidos por esta justiça nos termos requeridos pelo apelante”.
(sic)

Afirma que necessária “
a minoração dos alimentos da requerida LETICIA LETIELY SANTOS SILVA, de 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo, para o percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do salário mínimo”.
(sic)

Assevera que “
a remuneração mensal do autor, atualmente, é de R$ 1.412,26 (um mil quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), conforme CTPS, com descontos sobra líquido ao autor, em torno de R$ 1.250,00, contudo o autor tem de despesas: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de aluguel, conforme contrato anexo, sendo que as requeridas moram em casa própria, + R$ 479,04 pensão alimentícia de 8 suas filhas/ora requeridas, + R$ 152,00 da parcela do acordo entabulado no dia 15/04/2016, + R$ 240,00 pensão alimentícia do filho, sobra para o autor apenas o valor de R$ 380,00, para custear as despesas com energia, água, gás, alimentação, vestimenta e lazer. Ficando assim impossibilitado de suprir todas as contas do mês. Assim, ante esse novo quadro fático, o valor fixado a título de alimentos está impossibilita o autor de manter até mesmo as suas necessidades próprias”.
(sic)

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso
“para que seja FIXADA A DATA INICIAL DA EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DE INGRIDY SANTOS SILVA DESDE NOVEMBRO DE 2018 E/OU MARÇO 2019. Bem como, PROVIMENTO ao seu pedido de MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS ofertados a apelada LETICIA LETIELY SANTOS SILVA no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do salário mínimo, desde a data da exoneração dos alimentos de INGRIDY SANTOS SILVA, ou seja, NOVEMBRO DE 2018 E/OU MARÇO 2019, conforme requerido na inicial”.
(sic)

Contrarrazões não ofertadas conforme certidão acostada no Id. 102516483.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Paulo Ferreira Rocha
, opina pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença com a remessa dos autos ao juízo singular para o regular processamento do feito com nomeação de curador especial, garantindo proteção à menor (Id 108567483).

O autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
AÇÃO DE EXONERAÇÃO e REVISÃO DE ALIMENTOS

proposta por
CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA
, devidamente qualificado e representado nos autos, em face de
LETICIA LETIELY SANTOS SILVA,
representada por sua genitora
, e
INGRIDY YASMIN SANTOS SILVA
alegando, em síntese, que em decorrência da sentença homologatória proferida perante o Juízo da
2a Vara de Família e Sucessões
desta Comarca, restou acordado que o mesmo pagaria a título de alimentos o valor correspondente 48% (quarenta e oito por cento) do salário mínimo, requerendo com a presente ação a exoneração da pensão com relação a filha Ingridy em razão de ter atingido a maioridade civil e a redução do valor pago a título de alimentos com relação a filha menor Letícia, afirmando que suas despesas aumentaram em decorrência do advento de um novo filho. Ao final, requereu a procedência do pedido.

Devidamente citadas (Id. 1
02516452, págs. 01
), as requeridas deixaram transcorrer in albis o prazo para oferecimento de resposta.

Sobreveio manifestação do requerente postulando pela aplicação dos efeitos da revelia (ID. 102516457).

Saneou-se o feito (ID. 102516462), ocasião que designou-se audiência de instrução e julgamento, que, por sua vez, restou prejudicada ante o não comparecimento da parte demandada (ID. 102516473).

Sobreveio sentença de parcial procedência (Id
102516475).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe. Argumenta, preliminarmente, a necessidade de aplicação dos efeitos da revelia e da confissão ficta das requeridas, ora apeladas, aduzindo que elas foram devidamente intimadas para todos os atos do processo e mantiveram-se inertes. No mérito, alega que a r. sentença merece parcial reforma para que os alimentos em favor da sua filha L. L. S. S. sejam reduzidos para o percentual de 24% (vinte e quatro por cento) do salário mínimo. Argumenta que a sua remuneração mensal bruta é de R$ 1.412,26 (hum mil, quatrocentos e doze reais, vinte e seis centavos), contudo, aduz que possui despesas com aluguel, alimentação, pensão alimentícia de seu outro filho.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de custos legis, e pautado em suas atribuições constitucionais e legais, suscitou prejudicial de mérito, por se tratar de questão de ordem pública processual.

Alegou que a sentença deve ser anulada, posto que padece de vício, já que o juízo singular deixou de nomear curador especial, bem como omitiu-se em determinar a intimação da defensoria pública para promover a defesa da menor, afastando-se do dever de garantir integral proteção a infante, sobrevindo a esta inegável prejuízo.

Ao final manifestou pelo acolhimento da presente preliminar com a remessa dos autos ao juízo singular para o regular processamento do feito e nomeação de curador especial.

Pois bem. Ao que se infere dos autos constata-se
a menoridade da alimentada
L. L. S. S. (DN 18/06/2005)
e a relevância da temática em relação a ela, especialmente porque a cobrança do encargo alimentar trata de direito indisponível, entendo que, ante a inércia da representante legal, devido seria a nomeação de
curador

especial
, para fins de proteção de seu integral interesse.

Salienta-se que eventual inércia da genitora não pode prejudicar a filha, o que ensejaria, inclusive, a colidência de interesses entre representante e representada, nos termos do artigo
72
, inciso
I
, do
CPC
.

Assim, a sentença deve ser anulada, devendo o feito retornar ao juízo de primeiro grau para que seja nomeado curador especial para a regular tramitação do feito.

Quanto ao ponto, a d. Procuradoria Geral de Justiça assim se manifestou:

“(...)
Compulsando os autos, verifica-se que as requeridas foram devidamente citadas na pessoa de sua representante legal (id. no 102516452, págs. 01), contudo, estas não apresentaram contestação, não compareceu à audiência de mediação, tampouco constituiu procurador nos autos até o presente momento processual. Ocorre que, mesmo estando em debate direitos de incapaz, porquanto a demandada L. L. S. S. é nascida em 18/06/2005, o juízo singular deixou de nomear curador especial, bem como omitiu-se em determinar a intimação da defensoria pública para promover a sua defesa, afastando-se do dever de garantir integral proteção ao infante, sobrevindo a este inegável prejuízo. Ora, no presente caso, não poderia o feito ter prosseguido sem a nomeação de curador especial nos termos do inc. I do art. 9o do CPC, evidenciando-se, nessa senda, a nulidade da sentença e de todos os atos processuais seguintes à citação, devendo os autos retornarem à origem para que seja sanada a nulidade.

Vejamos:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.”

Com efeito, ao quedar-se inerte, a representante da menor impúbere L. L. S. S. não zelou pelos seus direitos, configurando-se, por conseguinte, a colisão de interesses entre a represente e a menor. Em observância ao interesse público que envolve o caso, o juízo condutor do feito deveria ter nomeado curador especial para oferecer contestação, em vez de instruir o feito à revelia do réu (...)”.
(Id. 108567483)

A propósito, esse é o entendimento deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTADA MENOR QUE É REPRESENTADA PELA GENITORA – INÉRCIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE NOMEAÇAO DE CURADOR ESPECIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A conduta desidiosa da genitora, representante processual da menor alimentada, a conferir regular prosseguimento ao feito, não deve acarretar a extinção do processo por abandono da causa,
ensejando a nomeação da Defensoria Pública, como curadora especial do incapaz, vez que tratando-se de direito indisponível, o juiz deve, até mesmo de ofício, determinar a realização de diligências necessárias para dar-lhe efetividade, a fim de evitar prejuízos ao incapaz.

(TJ-MT 10284648120188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

Nesse trilhar, ainda, é o entendimento perfilhado pelos tribunais pátrios:

“AÇÃO DE ALIMENTOS. INÉRCIA DA REPRESENTANTE DO MENOR. INTERESSES COLIDENTES. DIREITO INDISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. EMBORA DEVIDAMENTE CITADA, A GENITORA/GUARDIÃ DO ALIMENTANDO DEIXOU DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO DE ALIMENTOS OFERECIDOS AO INFANTE, SENDO, ASSIM, DECRETADA A SUA REVELIA PELO JUÍZO A QUO. TODAVIA, CONSIDERANDO A MENORIDADE DO ALIMENTANDO, BEM COMO A RELEVÂNCIA DA TEMÁTICA EM DEBATE, QUE VERSA SOBRE INTERESSE DE INCAPAZ, A DESÍDIA DA GENITORA NÃO PODE PREJUDICAR O FILHO, DEVENDO SER RECONHECIDA A COLIDÊNCIA DE INTERESSES ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 72, INCISO I, DO CPC. ASSIM, IMPÕE-SE A DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA NOMEADO CURADOR ESPECIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. UNÂNIME”.
(TJ-RS - AC: 50038292420208210039 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 16/09/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR
ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. FINALIDADE DA INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI ATINGIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. A legislação processual civil, em seu artigo 485, § 1o, prevê que, antes de ser extinto o feito, a parte será pessoalmente intimada para suprir eventual ausência de promoção de atos e diligências que lhe incumbem. Ocorre que não restou considerado que a intimação dos apelantes deixou de se perfectibilizar, diante do resultado negativo obtido pelo Oficial de Justiça. Finalidade do ato que não foi atingida, descabendo extinguir o feito por abandono de causa, sem antes promover diligências tendentes à sua realização.
Considerando que um dos apelantes é menor de idade e a relevância da temática da verba alimentar destinada a ele, devida seria a nomeação de curador especial, para fins de proteção de seu integral interesse.
Eventual inércia da genitora que não poderia prejudicar os filhos, ensejando, inclusive, a colidência de interesses entre representante e representado, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC/2015. Necessidade de desconstituição da sentença, ao efeito de determinar o retorno dos autos à origem, para a realização da intimação pessoal dos apelantes em seu novo endereço. Apelação provida. Sentença desconstituída”
(TJ-RS – AC: 70082755075 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 23/04/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2020)

Com essas considerações, acolho a preliminar

suscitada pelo Ministério Público
a fim de
anular a sentença
hostilizada e determinar o retorno dos autos para o devido processamento do feito com a nomeação de um
curador especial à menor, restando, por consequência, prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022